Tribunal: TJMT
Processo: 1016909-14.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016909-14.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSILENE MOTA DE JESUS - CPF: 596.977.335-20 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. JUNTADA DE ÁUDIO. GRAVAÇÃO DE ÁUDIO QUE SUPOSTAMENTE O REPRESENTANTE DA EMPRESA INFORMOU O VALOR DA MULTA E DAS FATURAS EM ABERTO. IMPUGNAÇÃO DA VOZ CONSTANTE NA GRAVAÇÃO.

NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DE VOZ (ESPECTOGRAMA). PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA ACOLHIDA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

Se a consumidora impugna a gravação de áudio carreada aos autos pela Reclamada, objetivando demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes, necessária é a realização de prova pericial para concluir se realmente tal voz é sua ou não, fato que torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1016909-14.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível Do Cristo Rei De Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Rosilene Mota De Jesus

Recorrido(s):

Oi S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de novembro de 2023.

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso,
proponho

rejeitar
as preliminares e
julgar
improcedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e, na oportunidade, aproveito para:

1.
Deferir
parcialmente o
pedido contraposto
para condenar a parte reclamante a pagar à parte reclamada o valor de R$250,98 (duzentos e cinquenta reais e noventa e oito centavos), corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação (10/05/2023, ID 117359391);

2.
Condenar
a parte reclamante ao pagamento de R$500,00 (quinhentos reais), a
título de indenização por litigância de má-fé
, devidamente corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir da propositura da ação e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da publicação desta sentença;

3.
Condenar
a parte reclamante ao pagamento das
custas e dos honorários advocatícios
no importe de R$1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, e;

4.
Retificar
o cadastro das partes, invertendo os polos ativo e passivo, para que não haja equívocos na fase de cumprimento de sentença.”

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ÀUDIO:

Egrégia Turma;

No presente caso, a reclamante ingressou com a presente ação visando o recebimento de indenização por dano moral em razão de ter seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito pelo valor de R$ 250,98, com data em 20/12/2019.

Sustenta que não reconhece a divida junta a empresa reclamada, no entanto a empresa juntou nos autos telas de sistema, faturas com endereço diverso da inicial, e um áudio onde alega que é a autora pois no áudio confirma nome da mãe e os três primeiros dígitos do CPF, no entanto conforme verifiquei no áudio a autora demorou pra dizer o CPF e errou o nome da mãe alegando que ela teria dois nomes, sendo assim pediu para esperar que iria confirmar os dados passando uma certa duvida se realmente sabia seus próprios dados pessoais.

Desta forma, requer que seja declarada a inexistência do débito discutido, bem como a condenação a título de dano moral.

Em contrapartida a Reclamada, afirma que não praticou nenhum ato ilícito, pois foi comprovada a contratação dos serviços cobrados, conforme se denota na gravação juntada na defesa, em que o representante da empresa requerente ligou informando por qual motivo a internet estava reduzida.

Pois bem. Da analise dos autos, verifico que a sentença desconsiderou a juntada do áudio na defesa, visto que reconheceu a legalidade na inscrição do nome da reclamante junto aos órgãos de proteção em razão de ter sido comprovada a contratação dos serviços pela reclamante, entretanto, foi juntado na defesa áudio, fatura com endereço diverso e tela de sistema.

No entanto, observo que em impugnação a Reclamante afirma que desconhece a voz da gravação acostada pela defesa, assim como a Reclamante nega a contratação dos serviços que ensejaram o débito questionado, bem como impugnou o áudio da gravação, não reconhecendo a voz como sendo sua, entendo ser necessária à realização de perícia de voz (espectograma), prova essa que se mostra complexa e que afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda.

Deste modo, tendo em vista que alguns dados da reclamada foram confirmados, entendo ser necessária à realização de prova pericial, com a finalidade de constatar se a voz constante do áudio pertence ou não a Autora, prova essa que se mostra complexa e que afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento e julgo extinto
este feito, sem resolução do mérito, ante a
incompetência do Juizado Especial
para processar e julgar a presente demanda, frente à necessidade da realização de prova pericial, com lastro legal pelo estatuído no art. 51, II da Lei n. 9.099/95 c/c art. 485, IV do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023